Tribunal: TJDFT
Processo: 0804012-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Mútuo bancário. Seguro prestamista. Contrato acessório. Cancelamento unilateral pelo consumidor. Possibilidade. Resolução susep-cnsp 365/2018 revogada pela Resolução 439/2022. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente na rescisão dos contratos de seguro prestamista elencados, com a consequente condenação a restituir o valor do prêmio pago, proporcional ao período a decorrer.
2. Em suas razões recursais (ID 81604529), sustenta que a Resolução no 365/2018 – CNSP admite o cancelamento do seguro a qualquer tempo, de modo que também é devida a restituição do valor proporcional ao período a decorrer. Ademais, sustenta haver precedentes das Turmas Recursais que corroboram o seu pedido, de forma que a sentença, segundo o recorrente, encontra-se dissociada do entendimento das Turmas Recursais do TJDFT. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com consequente julgamento de procedência dos seus pedidos. 2.1. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido (ID 81604530).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 81604533), ocasião na qual a instituição financeira alega ter havido regularidade na contratação e impossibilidade de se restituir valores ao consumidor, uma vez que a cobrança foi legítima. Pugna, nesse viés, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes, com consequente obrigação de restituição de valores.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
6. A controvérsia recursal está relacionada à possibilidade de devolução proporcional do prêmio pago. No caso em análise, o recorrente celebrou dois contratos de operações de crédito e o contrato acessório de seguro prestamista respectivo. A Resolução CNSP no 365/2018, revogada pela Resolução 439/2022, disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e a restituição proporcional do prêmio.
7. Ainda que a Resolução CNSP no 365/2018 tenha sido revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, tal revogação não suprimiu o direito material do segurado ao cancelamento do seguro, tampouco autorizou a imposição de cláusulas restritivas ou abusivas por parte da instituição financeira, uma vez que o direito material do consumidor à resilição do contrato acessório decorre diretamente dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da natureza facultativa do seguro
8. Além disso, mesmo com a revogação da Resolução CNSP no 365, a própria regulamentação superveniente mantém a natureza facultativa do seguro prestamista e exige que as seguradoras garantam ao consumidor mecanismos de cancelamento e portabilidade, preservando a devolução proporcional dos valores referentes ao período não usufruído. Não há previsão normativa válida que autorize o segurador ou a instituição financeira a impedir o cancelamento, sendo abusiva qualquer cláusula que imponha a manutenção obrigatória do seguro até o fim do contrato principal.
9. Acrescente-se que, no caso em análise, trata-se de contrato de crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário do contratante. O desconto é feito em folha de pagamento pelo próprio gestor público antes do crédito em favor do tomador, de modo que as condições mais favoráveis são estabelecidas pela garantia ofertada pelo salário, e não pela contratação de um seguro.
10. Dessa forma, o seguro prestamista possui natureza acessória em relação ao contrato principal, sendo facultada sua resilição unilateral pelo consumidor, com restituição proporcional do prêmio relativo ao período não usufruído. Em razão disso, deve ser reconhecido o direito do autor ao cancelamento da cobertura, com a devida devolução dos prêmios correspondentes e, se for o caso, a cessação das cobranças indevidas futuras.
11. Nessa perspectiva, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença.
12. Reconhece-se que a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista constitui direito básico do consumidor, decorrente da tutela contra práticas abusivas e da garantia de equilíbrio nas relações de consumo (art. 6o, IV, do CDC). A vedação à resilição unilateral imporia ao consumidor obrigação excessivamente onerosa, colocando-o em desvantagem exagerada, o que é expressamente vedado pelo sistema consumerista (art. 51, IV e § 1o, III).
13. Ademais, trata-se de operação de crédito consignado em folha de pagamento, cuja garantia é o próprio salário do contratante, circunstância que afasta qualquer alegação concreta de desequilíbrio contratual. O desconto direto em folha assegura a adimplência da obrigação principal, inexistindo risco adicional ao fornecedor. Nessa perspectiva, mostra-se abusiva a cláusula que inviabiliza o cancelamento do seguro, por restringir indevidamente direito do consumidor e afrontar as normas de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor.
14. Apesar de não haver unanimidade nas Turmas Recursais sobre o assunto, destaca-se julgados no sentido deste voto: TJDFT, Acórdão 2030001, 0726646-15.2025.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 2086763, 0740570-93.2025.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a devolução do prêmio do seguro referente a cobertura das parcelas a decorrer.
16. Sem custas e sem honorários, uma vez que não houve recorrente vencido, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. É facultado ao consumidor cancelar o seguro prestamista a qualquer tempo, sendo devida a restituição proporcional do prêmio pago relativo ao período não usufruído, ainda que revogada a Resolução CNSP no 365/2018, porquanto subsistente o direito material à resilição contratual, vedada a imposição de cláusula que obrigue a manutenção do seguro, especialmente em contratos de crédito consignado, sob pena de afronta aos arts. 6o, IV, e 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, IV, art. 51, IV e § 1o, III; Resolução Susep-CNSP n° 365/2018 e 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030001, 0726646-15.2025.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 2088092, RI 0712562-42.2025.8.07.0005, Relatora: Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.